Tribunal: TJDFT
Processo: 0709977-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709977-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESCOLA MATERNAL E JARDIM DE INFANCIA BRANCA DE NEVE LTDA AGRAVADO: LUANA CRISTINA COSTA CORTEZ LIMA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de instrumento sem pedido de antecipação de tutela interposto por ESCOLA MATERNAL E JARDIM DE INFANCIA BRANCA DE NEVE LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC, intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 23 de março de 2023 16:23:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador